Tribunal: TJSP
Processo: 2102349-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente. Autores que alegam ter sido vítimas de "golpe" quando da tentativa de aquisição de veículo em leilão extrajudicial. DECISÃO que indeferiu o pedido de intimação do Banco agravado para a restituição do valor que havia sido depositado. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Banco agravado que é terceiro estranho

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente. Autores que alegam ter sido vítimas de "golpe" quando da tentativa de aquisição de veículo em leilão extrajudicial. DECISÃO que indeferiu o pedido de intimação do Banco agravado para a restituição do valor que havia sido depositado. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Banco agravado que é terceiro estranho à lide e prestou esclarecimento quanto ao destino dos valores em questão, que não integravam o patrimônio do executado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*